Tribunal: CARF
Processo: 10680.720450/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720450/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.278 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO BENICIO SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS
AMBIENTAIS
ISENTAS
DE
TRIBUTAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-53.507 da 1a Turma da
DRJ/BSB (fls. 125 a 135), que julgou improcedente a impugnação manteve o crédito de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Exercício de 2006, constituído por meio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720450/2010-44
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720450/2010-44

Notificação de Lançamento no 06101/00014/2010, emitida em 10/03/2010, no valor total de R$
35.320,70, referente ao imóvel “Fazenda São José do Barreiro”, cadastrado perante a RFB sob o
NIRF 0.632.3804, com área declarada de 211,7 ha e localizado no Município de Nova Lima –
MG.

A autoridade fiscal alterou a área total originariamente declarada de 211,7 ha para
231,3 ha, conforme indicado no levantamento topográfico constante do Parecer Técnico de
Avaliação Mercadológica apresentado pelo Contribuinte, e glosou integralmente a área de
preservação permanente de 170,4 ha, e acatou o valor do VTN de R$ 503.010,00 (R$
2.174,71/ha), informado no Parecer (fls. 39 a 60), com aumento do VTN tributável e da alíquota
aplicada, esta em razão da redução do Grau de Utilização do imóvel, de 100,0% para 17,9%,
resultando no imposto suplementar de R$ 16.588,72.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA AMBIENTAL SITUADA EM APA
Exige-se que as áreas de preservação permanente e/ou de interesse ambiental para
proteção de ecossistema, mesmo quando comprovadamente localizadas em APA, sejam
objeto do Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA,
para fins de exclusão do cálculo do ITR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/08/2013 (fl. 140) e apresentou
Recurso Voluntário em 16/09/2013 (fls. 142 a 154) sustentando a possibilidade de excluir a área
de preservação permanente da base de cálculo do ITR sem a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental do IBAMA tempestivo.
o re a rio

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720450/2010-44

1. Da Área de Preservação Permanente - APP
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com nítido
caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao desestímulo de latifúndios
improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente,
seja em função da mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de
forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei, trazem
em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações (fatos) do
ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (art. 104,
parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91) prevê que são isentas da
tributação as áreas (I) de preservação permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Nacional,
as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no 9.393/96,
também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas enumeradas pela Lei de Política
Agrícola), as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico
pelo órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
(a) Do Ato Declaratório Ambiental – ADA
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o cadastro
das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do valor
a pagar de ITR era opcional1.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art. 17-
O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):

1 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720450/2010-44

(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o Exercício
2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da DITR, ou
seja, até 31 de março do ano seguinte2. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação
do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro3.
A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a partir da
Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81, todavia, a partir da vigência da
Medida Provisória no 2.166-67/2001, tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96,
restou dispensada a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

2 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
3 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720450/2010-44

Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no 6.938/81,
alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da utilização
do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse
benefício ocorra com base no ADA.
A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas em
Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a
serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja existência
decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei ou de ato declaratório do órgão
competente, por exemplo, não pode ser condicionada à apresentação do ADA, que não é o meio
apropriado para definir áreas ambientais, disciplinar as condições de reconhecimento dessas
áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular procedimentos de apuração do tributo.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a estabelecer
prazos e exigências que não encontram suporte expresso na legislação ordinária concernente às
hipóteses isentivas, porquanto implica a existência de requisitos que não guardam estrita
consonância com a intenção do Legislador pátrio.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter o entendimento do acórdão
impugnado fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a
cobrança de tributo sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Além disso, quanto aos fatos geradores anteriores a 2012, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 incluindo na lista de dispensa
de contestar e recorrer as lides que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para
fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de
reserva legal.
Não obstante, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já
firmou o entendimento de prescindibilidade da apresentação do ADA para possibilitar a dedução
da APP na base de cálculo do ITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
(Acórdão no 9202-009.560, Redator Designado Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, Publicado em 10/06/2021)
A desnecessidade de apresentar ADA não significa, contudo, que a Administração
não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da documentação apresentada pela
contribuinte. O que não pode é realizar exigências criadas por ato administrativo e que destoam
daquelas previstas em lei, como a apresentação de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA.
(b) Da comprovação
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720450/2010-44

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), esta precisa ser
demonstrada por meio de Laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou,
comprovando a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
O Laudo Técnico deve ser elaborado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA).
O acórdão proferido pela DRJ reconheceu que o imóvel está inserido em Área de
Preservação Ambiental. No entanto, não conferiu a isenção pleiteada por entender pela
necessidade do protocolo tempestivo do ADA. Confira-se (fl. 131):
Consta dos autos apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA, de fls. 28, do exercício
de 2009, transmitido via internet e recepcionado pelo IBAMA em 29/09/2009,
constando uma área de 49,6 ha de preservação permanente e uma área de 135,0 ha de
área coberta por floresta nativa, perfazendo o total de 184,6 ha, no entanto esse
documento não é hábil para comprovar as referidas áreas ambientais, para efeito de
exclusão do cálculo do ITR/2006, dada a sua intempestividade.
Portanto, consta nos autos o Ato Declaratório Ambiental – ADA (fls. 30 e 31),
do exercício de 2009, transmitido via internet e recepcionado pelo IBAMA em 29/09/2009,
constando uma área de 49,6 ha de preservação permanente e uma área de 135,0 ha de área
coberta por floresta nativa, perfazendo o total de 184,6 ha.
Essas informações estão corroboradas por:
 Laudo Técnico (fls. 68 a 73), acompanhado de ART, devidamente
anotada no CREA-MG (fls. 38 a 40);
 Memorial Descritivo (fls. 33 a 36);
 Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (fls. 41 a 62);
 Certidão de Registro do Imóvel (fl. 64) e Planta do imóvel
georreferenciado (fls. 65 a 67).
Todos os documentos atestam a existência de áreas de preservação
permanente no imóvel, que se encontra localizado dentro da unidade de conservação APA
SUL RMBH, criada pelo Decreto no 35.624, de 08/06/1994, c/c a Lei no 13.960, de
26/07/2001, ambos do Governo do Estado de Minas Gerais, conforme atesta a Manifestação
de Localização expedida pelo IEF/MG (fls. 14 e 15).
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, uma vez que
comprovado que o imóvel encontra-se dentro da área de preservação permanente e, portanto, faz
jus à isenção do tributo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.278 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720450/2010-44

Ademais, deve ser considerado que a exclusão destas áreas afeta o Grau de
Utilização do imóvel e, consequentemente, a alíquota do imposto.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital